Tribunal: CARF
Processo: 10980.011742/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011742/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.718 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BERNARDO VALENTINI & CIA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002, 2004
ADMISSIBILIDADE. PARADIGMA. DISCUSSÃO JURÍDICA DISTINTA
DO RECORRIDO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO
Diante de discussão jurídica tratada pelos paradigmas sem comunicação com o
acórdão recorrido, não é possível demonstrar a divergência na interpretação da
legislação tributária, requisito específico de admissibilidade de recurso especial
previsto no art. 67, Anexo II do RICARF. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Andrea Duek Simantob (relatora), que conheceu do
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011742/2007-11
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.718 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011742/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 291 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida no Acórdão no 1803-001.637, por meio do qual a 3a Turma Especial
da 1a Seção, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte
para exonerar o crédito tributário ainda em discussão, dado que a empresa havia recolhido
grande parte do montante autuado, conforme informação de fls. 219.
A decisão recorrida teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2005
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. REVOGAÇÃO.
Pertinente à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),o § 1o do art.
3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998 foi expressamente revogado pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O processo trata de autuações de PIS e COFINS lavradas contra a empresa por
falta de inclusão na base de cálculo do imposto de renda (na sistemática do lucro presumido), da
CSLL e das referidas contribuições de rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda
fixa, nos anos-calendário de 2002 e 2004.
Convém ressaltar que somente estes montantes estão ainda sub judice, pois o
contribuinte informou, às fls. 219, ter recolhido o valor do PIS e da COFINS incidente sobre a
receita obtida mediante venda de imóvel, comprovado mediante a apresentação dos respectivos
DARF.
A Delegacia de Julgamento de Curitiba, em decisão proferida em janeiro de 2010,
manteve a autuação, na parte impugnada, por entender que a decisão exarada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), acerca da inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718, de
1998, surte efeitos jurídicos apenas entre as partes nele envolvidas.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 262),
repisando a tese de inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1° da Lei 9.718/98. Afirmou que tal
argumento serviu de fundamento para o ajuizamento de ações por inúmeros contribuintes, o que
ensejou a sedimentação do entendimento do STF sobre o assunto, manifestado na decisão
proferida no Recurso Extraordinário n°. 357.950-9, que decretou a inconstitucionalidade do
referido dispositivo.
Com base nesse fundamento, a 3a Turma Especial da 1a Seção, por unanimidade
de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, valendo-se da premissa de que a
empresa não exerce atividade financeira.
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou recurso especial (fls.
291 e seguintes), apresentando como paradigmas os acórdãos nos 201-77.114 e 203-12.518,
posicionando-se pela incidência das contribuições no caso dos autos, com base nos seguintes
argumentos, apresentados de forma resumida:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.718 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011742/2007-11

- ofensa ao art. 3o da Lei no 9.718/98, por considerar que os rendimentos de
aplicações de renda fixa seriam decorrentes das atividades operacionais da empresa;
- a exclusão das receitas provenientes das variações cambiais ativas e outras
receitas operacionais da base de cálculo do PIS/COFINS não pode ser consequência instantânea
desse julgamento, pois tal tipo de receita faz parte do faturamento das empresas;
- o Supremo Tribunal Federal não definiu, de modo fechado, que receita bruta é
apenas aquela oriunda da venda de mercadorias e serviços;
- fica evidente que o conceito constitucional de faturamento equivale ao de receita
bruta operacional, obtida através dos recursos decorrentes do desenvolvimento da atividade-fim
da empresa;
- logo, o STF inclui, na base de cálculo da COFINS/PIS, as receitas decorrentes
das atividades empresariais típicas (e não somente a venda de mercadorias ou de serviços) do
contribuinte;
- que o contribuinte tem como objeto a atividade de administração de bens e
intermediação de negócios.
O recurso especial fazendário foi admitido pelo despacho de fls. 325.
O contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 333), para reiterar que a matéria já
foi apreciada, com repercussão geral, pelo STF, após a análise do Agravo de Instrumento no
715.423/RS.
Questiona, ainda, a própria admissibilidade do recurso especial fazendário,
pleiteando a aplicação do artigo 62, § 1o, I e II, “b”, e § 2o, do Regimento Interno do CARF.
Por fim, afirma que sua atividade não é a obtenção de receitas oriundas de
investimentos, apenas a simples administração de capital na área empresarial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 325 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte, ante o argumento de que
deve ser aplicado ao caso o que restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.718 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011742/2007-11

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.718 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011742/2007-11

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, embora a discussão tenha como matriz jurídica o artigo 3o da
Lei n. 9.718/98, que declarou inconstitucional o § 1o desse dispositivo, por ampliação ilegal da
base de cálculo do PIS e da COFINS, a aplicação da repercussão geral só é possível na medida
em que se analise a efetiva atividade exercida pelo contribuinte.
Ademais, como no acórdão recorrido entendeu-se que o faturamento se resume às
receitas advindas apenas das atividades econômicas exercidas pelo contribuinte, sendo que, no
primeiro acórdão paradigma, considerou-se que o faturamento abrangeria todas as receitas
oriundas das atividades da empresa e, ainda, no segundo paradigma foi decidido que o
faturamento equivale à soma das receitas de vendas de mercadorias e de prestação de serviços de
qualquer natureza, incluindo valores recebidos por aluguéis de imóveis próprios de pessoa
jurídica que desenvolve tal atividade com regularidade, embora não contemplada em seu objeto
social, entendo estar formado o dissenso jurisprudencial, o que traz a discussão para o colegiado
da CSRF.
Por tais razões, conheço do recurso interposto pela PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheiro André Mendes de Moura, Redator Designado.
Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, peço vênia para discordar do
exame de admissibilidade do recurso especial.
Os presentes autos tratam de autuações de PIS e COFINS lavradas contra a
empresa por falta de inclusão na base de cálculo do imposto de renda (na sistemática do lucro
presumido), da CSLL e das referidas contribuições de rendimentos auferidos em aplicações
financeiras de renda fixa, nos anos-calendário de 2002 e 2004.
A decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário e afastou a autuação
fiscal, por entender que o Contribuinte não exerceria atividade financeira, e por isso as receitas
financeiras de renda fixa estariam fora do alcance do conceito de faturamento previsto na Lei no
9.718, de 1998, com base na inconstitucionalidade § 1° do artigo 3°, que pretendia ampliar a
base de cálculo para todas as receitas auferidas pela empresa independente de sua natureza ou
classificação contábil.
Despacho de exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial para
devolver a discussão.
Ocorre que os paradigmas apresentados não trazem a discussão jurídica
empreendida na decisão recorrida.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.718 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011742/2007-11

Segue ementa do primeiro paradigma, Acórdão n° 203-12.518

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1994 a 31/10/1994, 01/12/1994 a 31/01/1999
Ementa: COFINS. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. LC
N°70/91. TRIBUTAÇÃO.
O conceito de faturamento para fins tributários, base de cálculo da Cofins nos termos da
LC n° 70/91, equivale à soma das receitas de venda de mercadorias e de prestação de
serviços de qualquer natureza, incluindo os valores recebidos por aluguéis de imóveis
próprios de pessoa jurídica que desenvolve tal atividade com regularidade, embora não
a contemple no seu objeto social.

Primeiro, discute-se receita de natureza de recebimento de aluguéis próprios,
distinta dos presentes autos, que trata de aplicações de renda fixa. Segundo, há uma discussão no
paradigma não presente no recorrido: se a receita de aluguéis de imóveis próprios, embora não
contemplada no objeto social, poderia ser enquadrada como receitas operacionais.
E, ainda que se buscasse uma similitude na discussão, entende o paradigma que os
aluguéis de imóveis próprios seria receita operacional, e por isso estaria no conceito de
faturamento estrito da LC no 70, de 1991. Por sua vez, o recorrido também entende que o
conceito de faturamento seria restrito às atividades operacionais, tanto que se ampara na
inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1° da Lei 9.718/98. Ou seja, seriam decisões convergentes.
Em relação ao segundo paradigma, segue a ementa do Acórdão no: 201-77.114
NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO
JUDICIAL. Pendente a ação de repetição de indébito, caracteriza-se a renúncia às
instâncias administrativas para apreciação da mesma matéria. PIS. DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Nos tributos sujeitos ao regime do
lançamento por homologação, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é
regido pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. O prazo para esse efeito
será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Porém, a incidência da regra
supõe hipótese típica de lançamento por homologação, aquela em que ocorre o
pagamento antecipado do tributo. Se o pagamento do tributo não for antecipado, já não
será o caso de lançamento por homologação, hipótese em que a constituição do crédito
tributário deverá observar o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Como, in casu, afirmou a relatora originária, em sessão, que houve antecipação de
pagamento, o termo a quo para início da contagem do prazo decadencial conta-se a
partir da ocorrência do fato gerador, pelo que decaiu o direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário. RECEITAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE
FRANQUIA. As receitas de royalties, taxas de franquia e aluguéis compõem a base
de cálculo do PIS por serem receitas próprias da atividade da empresa. (Grifei)

No paradigma, discute receitas de royalties, taxas de franquia e aluguéis, distinta
dos presentes autos, que trata de aplicações de renda fixa. E há discussão no paradigma não
presente no recorrido: se tais receitas seriam receitas próprias da atividade da empresa, ou seja,
se poderiam ser enquadradas como receitas operacionais.
E, ainda que se buscasse uma similitude na discussão, entende o paradigma que as
receitas de royalties, taxas de franquia e aluguéis seriam receitas operacionais, e por isso
estariam no conceito de faturamento estrito. Por sua vez, o recorrido também entende que o
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.718 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011742/2007-11

conceito de faturamento seria restrito às atividades operacionais, tanto que se ampara na
inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1° da Lei 9.718/98. Ou seja, seriam decisões convergentes.
Portanto, primeiro, considerando que as discussões jurídicas são distintas
(recorrido discute-se se de receitas de renda fixa estariam na base de cálculo da Lei no 9.718, de
1998, independente da natureza da atividade da empresa, e paradigmas se as receitas de aluguéis
próprios ou royalties seriam da atividade da empresa e por consequência integrantes da base de
cálculo de faturamento no conceito estrito), segundo, ainda que se superasse a primeira
verificação, as decisões recorrida e paradigma trazem convergência na interpretação, resta não
atendido requisito específico de admissibilidade previsto no art. 67, Anexo II do RICARF, a
respeito da apresentação de divergência na interpretação da legislação tributária.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital